Tribunal: STF
Processo: Rcl 40705
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público federal, condenando a prestadora, ora reclamante, e a tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial.
    2. Na presente reclamação, alega-se violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. Cita-se, ainda, o RE 958.252 e o ARE 791.932, paradigmas, respectivamente, dos Temas 725 e 739 da repercussão geral, julgados em que o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 14). na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 16).
    4. A parte beneficiária apresentou contestação, requerendo (i) o recolhimento das custas, pela parte reclamante, com base no valor da causa fixado no processo de origem; e (ii) a improcedência da reclamação (doc. 17).
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. De início, anoto que a Resolução STF nº 662/2020, art. 1º, Tabela B, VI, prevê o valor fixo de R$ 108,30 (cento e oito reais e trinta centavos) como custas da reclamação, o qual foi recolhido pela parte reclamante (doc. 6).
    8. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    9. Na sequência, em 10 de outubro de 2018, este Tribunal julgou o ARE 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, feito cujo objeto era a discussão da possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997. Prevaleceu a tese segundo a qual "é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil". 
    10.  Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 16.11.2016 (doc. 7). Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mellos; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    11. Embora não seja o caso de aplicação dos referidos temas da repercussão geral, prospera o argumento da parte reclamante de que houve violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    12. Destaco que o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante nº 10 considera igualmente nulo o acórdão que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
    13. Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários, o que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.
    14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confira-se, nessa linha, a Rcl 24.316 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317 AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.
    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.
    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015”.
    15.  Na decisão reclamada, assentou-se o seguinte: “o Regional considerou que ‘a contratação de empresa interposta para a prestação de serviços ligados à atividade-fim da tomadora de serviços é ilegal’; e o “entendimento predominante nesta Corte Superior, no sentido da impossibilidade da terceirização de atividade-fim da empresa tomadora de serviços, encontra amparo na jurisprudência consubstanciada nos incisos I e III, da Súmula 331/TST”. Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu, por meio de seu órgão fracionário, interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, vislumbra-se a violação ao art. 97 da CF, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10. 
    16. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar acórdão reclamado (autos nº 0000273-41.2014.5.03.0143) e determinar que outro seja proferido, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    17. Fixo em 10% do valor de causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) - suspensos, no entanto, pelo deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º).
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator